Tribunal: TJSP
Processo: 1021094-15.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 1995 a 2006 – Alegada prescrição do direito de ação, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32 – Ação ajuizada em 02/05/2017 – Prescrição consumada – Sentença reformada. Recurso da Municipalidade provido e prejudicado o do autor.